Tribunal: STF
Processo: ARE 867170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral das controvérsias debatidas nos autos, relativas à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes), bem como à indenização por danos morais em decorrência de cadastramento indevido em órgãos de proteção ao crédito (RE 602.136-RG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.